Tribunal: STF
Processo: ARE 1334742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ‘0900’ OU ‘900’ — SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (SVA) — DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS — INCLUSÃO NA CONTA TELEFÔNICA DO CONSUMIDOR — PRÁTICA DESLEAL E ABUSIVA — SUCESSORA DA EMBRATEL — SERVIÇO PRESTADO COM A PARTICIPAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DA EMBRATEL — LEGITIMIDADE PASSIVA — ATOS ILEGAIS — POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO —APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
    1) Na prestação do chamado 'Serviço de Valor Adicionado' (SVA) existe, de um lado, a operadora, que é a entidade exploradora do serviço telefônico em uma localidade ou região e, de outro, o provedor, que é a pessoa jurídica que provê o serviço de valor adicionado por meio da rede pública de telecomunicações, que é responsável pelo serviço perante os assinantes, ou seja, os serviços de valor adicionado são oferecidos por empresas desvinculadas da concessionária de telefonia, que se valem de sua estrutura de telecomunicações para comercializar serviços agregados.
    2) A inclusão, na conta telefônica do consumidor, de débitos não autorizados, cobrados em razão do uso dos serviços de valor adicionado, configura pratica desleal e abusiva, a legitimar o Ministério Público a propor ação com o objetivo de garantir a continuidade do serviço público essencial contratado, conforme disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual 'os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'.
    3) Há muito vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'o serviço '900' é oneroso e somente pode ser fornecido mediante prévia solicitação do titular da linha telefônica' (Quarta Turma, REsp n° 258.156/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 21/09/2000, DJ 11/12/2000, p. 210) e que 'a cobrança de serviço de '900 - disque prazer' sem a prévia solicitação do consumidor constitui prática abusiva (CDC, art. 39, 111). Se prestado, sem o pedido anterior, tal serviço equipara-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento (CDC, art. 39, parágrafo único)' (Terceira Turma, REsp n° 318.372/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 27/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 213).
    4) A legitimidade passiva da apelante decorre da disponibilização de sua rede de telefonia aos provedores de SVA, a fim de dar suporte à efetiva prestação do aludido serviço privado, o que lhe confere as atribuições de bloqueio e desbloqueio do serviço, não devendo prevalecer o argumento de que apenas 'disponibiliza o meio necessário para que uma ligação possa ser efetuada para o exterior, sem interferir na finalidade da ligação e em qual será o valor cobrado...', uma vez que sua participação nessa cadeia de serviços é, evidentemente, remunerada, não se podendo impingir ao consumidor os ajustes que porventura tenham sido realizados com a provedora do SVA, em face da ausência de consentimento prévio e expresso nesse sentido.
    5) Se a apelante contribuiu para que houvesse a prática de atos ilegais e/ou abusivos em detrimento do consumidor — ainda que sua atuação encontrasse respaldo, a principio, em atos normativos emanados da agência reguladora (Resoluções ANATEL n° 538/2010 e 632/2014) — é possível ao Judiciário determinar a correção de eventuais desvios, ainda que chancelados, em tese, pelos atos normativos invocados, na hipótese de desbordarem a atividade fim da regulação, por ser legitimo determinar, até mesmo, a própria correção da norma regulatória, quando forem contrárias às normas constitucionais e aos ditames e princípios do Código de Defesa do Consumidor.
    6) Apelação cível conhecida e desprovida." (Vol. fl. 55).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5°, II e 21, XI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Em assim sendo, embora seja verdadeira a alegação da apelante de que, na qualidade de sucessora dos serviços prestados pela Embratel, não presta serviço de valor adicionado (SVA), apenas disponibilizado a sua rede, a quem quer que seja, para efetuar ligações internacionais, entendo, assim como entendeu o Juízo de 1° grau, que tal circunstância não afasta a sua responsabilidade. Vejamos.
    Num primeiro momento, cumpre-me consignar que nas ações coletivas são proferidas decisões que atingem a esfera jurídica de terceiros, independentemente de integrarem ou não a lide, haja vista conferir tratamento isonômico a todos os titulares de direito discutido nos autos, de forma a ensejar a adequação da prestação do serviço discutido por todos os provedores e por meio de todas as concessionárias.
    Diante disso, a inclusão, na conta telefônica do consumidor, de débitos não autorizados, cobrados em razão do uso dos serviços de valor adicionado, configura pratica desleal e abusiva, a legitimar o Ministério Público a propor ação com o objetivo de garantir a continuidade do serviço público essencial contratado, conforme disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual 'os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'.
    Com isso, em que pese a vastidão de argumentos em prol do acolhimento da tese de que apenas disponibiliza a estrutura de telecomunicações para as provedoras dos serviços de valor adicionado, que seriam as únicas responsáveis pelos direitos e deveres decorrentes do fornecimento do referido serviço, decerto não assiste razão à apelante em qualquer desses argumentos, por se tratar de serviço fornecido, com a sua participação direta, sem que tenha havido solicitação prévia e expressa do consumidor.
    (...)
    Portanto, a legitimidade passiva da apelante decorre da disponibilização de sua rede de telefonia aos provedores de SVA, a fim de dar suporte à efetiva prestação do aludido serviço privado, o que lhe confere as atribuições de bloqueio e desbloqueio do serviço, não devendo prevalecer o argumento de que apenas 'disponibiliza o meio necessário para que unia ligação possa ser efetuada para o exterior; sem interferir na finalidade da ligação e em qual será o valor cobrado...', uma vez que sua participação nessa cadeia de serviços é, evidentemente, remunerada, não se podendo impingir ao consumidor os ajustes que porventura tenham sido realizados com a provedora do SVA, em face da ausência de consentimento prévio e expresso nesse sentido.
    Como dito, apesar de o serviço de valor adicionado não se confundir com o chamado 'Serviço Público Essencial de Telefonia', inexiste dúvida de que só pode ser prestado com a colaboração e participação imprescindível da apelante, tornando descabidas, conforme aduzido no parecer da douta Procuradora de Justiça, as tentativas de abster-se de sua responsabilidade no tocante à cobrança de valores ilegais e abusivos e demais determinações contidas na sentença condenatória, haja vista integrar a mesma cadeia . de consumo.
    Igualmente não assiste razão à apelante quanto ao argumento de que não cabe ao Ministério Público, tampouco ao Poder Judiciário, adiantar-se, normativamente, à agência reguladora a fim de usurpar sua competência e estabelecer padrões de conduta pro futuro, para tanto alegando que a mesma matéria já seria regulada, noutro sentido, por atos normativos emanados da Agência Nacional de Telecomunicações —ANATEL.
    Isso porque, se a apelante contribuiu para que houvesse a prática de atos ilegais e/ou abusivos em detrimento do consumidor — ainda que sua atuação encontrasse respaldo, a princípio, em atos normativos emanados da agência reguladora (Resoluções ANATEL nos 538/2010 e 632/2014) — é possível ao Judiciário determinar a correção de eventuais desvios, ainda que chancelados, em tese, pelos atos normativos invocados, na hipótese de desbordarem a atividade-fim da regulação, por ser legítimo determinar, até mesmo, a própria correção da norma regulatória, quando forem contrárias às normas constitucionais e aos ditames e princípios do Código de Defesa do Consumidor."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente